Tribunal: STF
Processo: RHC 242556
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Olair Silva Gomes, Marcos Bueno de Brito e Vilmar Mariano da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 878.238/GO, Relator o Ministro Messod Azulay Neto (doc. 60).



    Narram que os recorrentes são investigados pela prática, em tese, do crime de fraude a licitações no âmbito da Administração Pública do Município de Aparecida de Goiânia/GO.



    A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal porque inobservada a competência por prerrogativa de função perante o TJGO, relativamente ao paciente Vilmar Mariano da Silva, por ter ocupado cargo de prefeito.



    Em decorrência, entende pela necessidade de obstar a sequencia do inquérito, pois teria seguido à míngua de autorização e supervisão do Tribunal de Justiça.



    Sustenta, ainda, a incompetência do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia para o deferimento de medidas cautelares de busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico e arresto de valores, afirmando haver vara especializada para os crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, bem como falta de fundamentação da decisão que determinou as medidas invasivas.



    Ressalta que, “Para além do já exposto e tendo sido demonstrada a violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, há de se frisar que a ausência de fundamentos da decisão que autorizou o afastamento dos sigilos viola os dispositivos legais que regulam a matéria.”



    Ao final, requer:



    “1. ver reconhecida a incompetência da 3a Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia, Estado De Goiás para deliberar sobre as prorrogações de prazo para conclusão do inquérito e sobre pedidos jurisdicionalizados, reconhecendo-se por conseguinte a nulidade dos atos praticados por Juízo incompetente, eis é evidente a ilegalidade, a tornar ilícitas as provas que oriundas das decisões proferidas por Juízo incompetente e elementos colhidos pela Autoridade Policial sem prévia autorização e concomitante supervisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, reconhecendo a competência do TJGO para supervisionar a investigação, avocando-a, com anulação de todos os atos, despachos, sentenças e decisões proferidas por Juízo incompetente, anulando-se todos os seus efeitos diretos e aqueles deles decorrentes ou por derivação, razão pela qual devem ser abolidos e desentranhados dos autos qualquer elemento ou prova decorrentes dessas decisões proferidas por Juízo incompetente, assim como os dados alcançados em decorrência desta prova contaminada, determinando-se ainda a devolução dos bens apreendidos, nos moldes da teoria dos frutos envenenados, estendendo-se essa decisão a todo e qualquer compartilhamento que tenha já sido implementado; 



    2. subsidiariamente, ver reconhecida a incompetência da 3a Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia, Estado De Goiás para deliberar sobre as prorrogações de prazo para conclusão do inquérito e sobre pedidos jurisdicionalizados, reconhecendo a competência ab initio de uma das Varas Especializada de Crime Organizado e Lavagem de Capitais do Estado de Goiás, é que pede o reconhecimento da incompetência ratione materiae da 3a Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia, Estado De Goiás, com anulação de todos os atos, despachos, sentenças e decisões proferidas por Juízo incompetente, anulando-se todos os seus efeitos diretos e aqueles deles decorrentes ou por derivação, razão pela qual devem ser extintos e desentranhados dos autos qualquer elemento ou prova decorrentes dessas decisões proferidas por Juízo incompetente, assim como os dados alcançados em decorrência desta prova contaminada, determinando-se ainda a devolução dos bens apreendidos, nos moldes da teoria dos frutos envenenados, estendendo-se essa decisão a todo e qualquer compartilhamento que tenha já sido implementado; 54 



    3. Como pedido residual, na remota hipótese de se reconhecer como competente o Juízo sentenciante, seja declarada nula a decisão que deferiu a medida cautelar de BUSCAS E APREENSÕES, QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO/TELEMÁTICO e CAUTELARES DE SEQUESTRO E ARRESTO DE BENS, VALORES E DIREITOS, cumpridas aos 19.10.2023, por ausência e carência de fundamentação (fumus comissi delicti e periculum in mora) e por consequencia, anulando-se todos os atos, despachos, sentenças e decisões proferidas sem a devida fundamentação, anulando-se todos os seus efeitos diretos e aqueles deles decorrentes ou por derivação, razão pela qual devem ser infirmados e desentranhados dos autos qualquer elemento ou prova decorrentes dessas decisões proferidas sem fundamentação idônea a validá-la, assim como os dados alcançados em decorrência desta prova contaminada, determinando-se ainda a devolução dos bens apreendidos, nos moldes da teoria dos frutos envenenados, estendendo-se essa decisão a todo e qualquer compartilhamento que tenha já sido implementado.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE SUPOSTA FRAUDE À LICITAÇÃO. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. TESES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO SERIA OBJETO DE INVESTIGAÇÃO. ATRAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA DA CAPITAL AFASTADA. FORO ESPECIAL. PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DE PREFEITO. AGRAVANTE QUE OCUPAVA CARGO DIVERSO. CRIME INVESTIGADO NÃO RELACIONADO À FUNÇÃO DETENTORA DE FORO. MATÉRIA NÃO AFETADA PELA FORMAÇÃO DE MAIORIA, EM 12/4/2024, NO STF, NO JULGAMENTO DO HC N. 232.627/DF EM CURSO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO EM MEDIDAS CAUTELARES NÃO PESSOAIS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEMAIS TESES EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - O foro especial por prerrogativa de função é destinado a assegurar a independência e o livre exercício de determinados cargos e funções constitucionalmente relevantes. No caso concreto, a Corte estadual afastou a nulidade aventada por incompetência do juízo para a condução do inquérito porque o único agravante que teve invocado o foro especial (Prefeito por curto período de tempo) não estava dentre os então investigados e o crime sequer teria qualquer relação com o cargo detentor, mesmo que temporal. Aliás a matéria aqui, nos termos em que posta neste STJ e pelas peculiaridades do caso concreto, sequer poderia ser afetada pelo julgamento em curso no STF, no HC n. 232.627/DF, no qual a maioria foi formada em 12/4/2024, de forma a modificar a jurisprudência anterior . Precedentes. 



    III - Quanto à alegação de incompetência do juízo em razão da existência de vara criminal especializada na capital, tem-se que o inquérito policial apurou a suposta prática do crime de fraude à licitação na Câmara de Vereadores, tendo sido destacada, pela origem, a inexistência, até o momento, de evidências concretas de uma organização criminosa estruturada para a prática de outros delitos. 



    IV - A tese de ausência de fundamentação na decisão que deferiu as medidas cautelares de cunho não pessoal não subsiste. Aliás, esta e as demais insurgências sequer foram invocadas e analisadas pelo Tribunal a quo, tendo sido aqui aclamadas em indevida supressão de instância - o que não se mostra possível. Precedentes. 



    V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido.”(doc. 60)



    Constata-se que este recurso ordinário em habeas corpus, no ponto em que discute a alegada inobservância da regra de foro por prerrogativa de função e demais questões suscitadas pela defesa, é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC nº 241.474), com idênticos pedido e causa de pedir.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente